Tribunal: TJDFT
Processo: 0754542-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE. NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA (TEMA 1.249 DO STJ). PRAZO DE VIGÊNCIA INDETERMINADO. SUBSISTÊNCIA DO RISCO. CONVÍVIO COM FILHA MENOR. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR VERIFICADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência e a retirada de monitoramento eletrônico impostos em favor de ex-companheira, seus genitores e filha menor.
2. O reclamante alega cerceamento de defesa, desproporcionalidade da medida e utilização das protetivas para fins de alienação parental.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A legalidade do deferimento de medidas cautelares sem oitiva prévia do suposto agressor.
4. A necessidade e a permanência do monitoramento eletrônico frente ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.249.
5. A possibilidade de discussão sobre direito de convivência familiar em sede de reclamação criminal.
6. A atualidade do risco e a ocorrência de fatos novos capazes de revogar a decisão originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não há nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que as medidas protetivas de urgência, dada a sua natureza acautelatória, admitem o deferimento inaudita altera parte (art. 19 da Lei no 11.340/06), tendo o reclamante exercido o contraditório diferido mediante pedido de reconsideração devidamente apreciado.
8. Segundo o Tema 1.249 do STJ, as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e sua duração vincula-se estritamente à persistência da situação de risco, não se submetendo a prazo de validade predefinido ou à existência de processo principal.
9. O monitoramento eletrônico revela-se proporcional e adequado para conferir eficácia real à proibição de aproximação, permitindo a liberdade ambulatorial do reclamante ao passo que resguarda as zonas de exclusão das vítimas.
10. A questão afeta ao convívio com a filha menor deve ser dirimida no juízo de família competente, prevalecendo, na esfera criminal, a cautela necessária diante do ambiente de beligerância e da necessidade de evitar a exposição da criança a novos conflitos.
11. A manutenção das medidas justifica-se pela ausência de alteração fática substancial e pela demonstração de descumprimento anterior, quando o reclamante enviou mensagens à vítima após a separação, tornando a monitoração eletrônica alternativa menos gravosa do que a prisão preventiva.
12. A mera insurgência contra decisão fundamentada não autoriza o provimento da reclamação, inexistindo erro de procedimento ou abuso de poder a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO
13. Reclamação admitida e julgada improcedente.